Tribunal: TJDFT
Processo: 0722315-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722315-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIAGO DE SOUZA BERNARDES, LUDMILLA COSTA BASTOS BERNARDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por TIAGO DE SOUZA BERNARDES e LUDMILLA COSTA BASTOS BERNARDES em face de decisão proferida pelo Desembargador Plantonista, Rômulo de Araújo Mendes, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 37042507). Conclusão a esta Relatoria (ID 37048107). De acordo com as razões recursais, o embargante requer o acolhimento dos embargos de declaração para suprir suposta contradição sob a argumentação de infringência aos artigos 133, § 4o e 137 da Lei no. 6.138/2018 (ID 37059959). Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se o DISTRITO FEDERAL, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; Intime-se. BRASÍLIA, DF, 21 de julho de 2022 17:16:20. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador